Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722190-70.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA, HIGOR TONON MAI PACIENTE: CAMILA DO AMARAL PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILA DO AMARAL PEREIRA SCHOTTZ em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e, como ilegal, a decisão que recebeu a denúncia proposta em face da paciente e de codenunciados, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 347 do Código Penal (fraude processual) (ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Salientou a Defesa técnica (Drs. HIGOR TONON MAI e FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA) que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor: (i) dos corréus GUILHERME SCHOTTZ DA SILVA SERRA, VITOR SCHOTTZ DA SILVA DIAS e JOSÉ CLAUDIA DIAS GONÇALVES pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e nos artigos 148 (sequestro) e 347, parágrafo único (fraude processual), ambos do Código Penal; (ii) da paciente e da corré SÔNIA SCHOTTZ DA SILVA, pela perpetração do delito previsto no artigo 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal. Afirmou que, segundo a inicial acusatória, GUILHERME, VITOR e o terceiro não identificado teriam supostamente constrangido a vítima M. C. de O., mediante o emprego de violência física, consistente em socos, chutes, coronhadas, cortes de faca, golpes de facão e contenção física por meio de cordas, além de outras agressões, com o intuito de obter confissão sobre o furto de uma égua, provocando-lhe sofrimento físico e mental, além de privar sua liberdade, mantendo-a em cárcere por relevante lapso temporal. Por sua vez, o corréu JOSÉ CLÁUDIO seria o mentor intelectual das infrações penais. Esclareceu que a inicial acusatória também narrou que os corréus teriam concorrido para a inovação artificiosa do estado de coisas com o intuito de induzir os peritos a erro, “mediante as condutas de (i) combinar versões na polícia de como o animal teria sido encontrado; (ii) lavar por diversas vezes o veículo utilizado na hipotética prática criminosa, (iii) proceder a retirada do seu ‘engate’ e (iv) também tentar ‘cancelar’ o B.O. de furto da égua”. Quanto ao comportamento imputado à paciente, aduziu que a denúncia se limitou a pontuar que ela e o corréu GUILHERME, seu marido, são os proprietários do veículo empregado na empreitada criminosa e os únicos a utilizarem o bem, bem como que "CAMILA, GUILHERME E SONIA deram, ao menos, 03 versões de como o animal, até então, subtraído teria sido encontrado. GUILHERME também foi responsável por livrar de todos os vestígios que pudessem os ligar aos fatos. Tendo lavado o veículo por algumas vezes e, após oitiva de sua esposa – CAMILA – pela Autoridade Policial, e o advogado ter tomado conhecimento dos elementos de informação existentes, chegou a alterar o veículo utilizado na empreitada criminosa, retirado seu engate – o que foi constatado pela perícia realizada”. Argumentou que a imputação feita à paciente não descreve concretamente uma conduta que se subsuma a um fato típico, bem como que a denúncia é inepta e desprovida de suporte indiciário mínimo quanto à autoria e materialidade do crime de fraude processual. Pontuou que a decisão impugnada está eivada de manifesta ilegalidade ante a patente ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exclusivamente em relação à paciente. Asseverou que a “combinação de versões” a serem apresentadas à autoridade policial não se enquadra no tipo penal em comento, consistindo em conduta manifestamente atípica porquanto não alterou local, objeto ou pessoa relacionada ao crime em apuração. Aduziu que a simples declaração de um investigado em depoimento não ultrapassa os limites do risco juridicamente permitido, razão pela qual se verifica a atipicidade da conduta mesmo sob o viés da imputação objetiva. Destacou que a conduta imputada à paciente ocorreu no âmbito de procedimento inquisitorial, no qual o investigativo possui o direito de se defender amplamente, inclusive permanecendo em silêncio ou fornecendo versão discordante da realidade fática. Ponderou que não se extrai o especial fim de agir do comportamento imputado à paciente, qual seja, a vontade livre e consciente de fraudar o processo por meio da indução do juiz ou perito a erro. Salientou que a denúncia imputou o crime de fraude processual à paciente e aos corréus, indistintamente e de forma genérica, mediante a afirmação de que teriam lavado o veículo utilizado na prática delitiva e retirado dele item capaz de caracterizá-lo (o engate), o que enseja a violação ao princípio do devido processo legal. Ressaltou que a conduta imputada à paciente não foi individualizada, além de não estar subsidiada por indícios concretos. Esclareceu que " a denúncia revela que a inclusão da paciente no rol de acusados se fundou exclusivamente em seu veículo conjugal com GUILHERME, refletindo por isso uma inaceitável responsabilidade penal objetiva, mesmo porque, o texto em nenhum momento se preocupa em descrever a culpa de CAMILA de maneira individualizada". Obtemperou que, partindo das mesmas premissas, esta Segunda Turma Criminal concedeu a ordem em favor de SÔNIA SCHOTTZ, nos autos do “habeas corpus” n. 0748075-23.2024.8.07.0000, para trancar a ação penal em relação a ela. Destacou que, tal como SÔNIA, a paciente foi denunciada apenas pela prática do crime de fraude processual (artigo 347 do Código Penal) a partir de conduta manifestamente atípica. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar para trancar a ação penal ante a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito em relação à paciente, visto que “(i) a denúncia não individualiza a sua conduta, omitindo-se de descrever a sua participação com “todas as suas circunstâncias” (art. 41, CPP); (ii) tampouco se encontram nos autos elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade que sustentem a acusação de fraude processual; e (iii) os fatos narrados não se amoldam ao tipo penal do art. 347, § único, do Código Penal”. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual). Os fatos imputados à paciente assim foram narrados na denúncia (ID 66076094 - ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006): Por meio do cruzamento de informações, bem como diligências investigativas, foi possível identificar o veículo utilizado para o sequestro e cárcere em que a vítima foi mantida, sendo este detentor da placa JIO0E58, registrado em nome de CAMILA DO AMARAL PEREIRA SCHOTTZ, casada com o enteado de JOSÉ CLAUDIO, GUILHERME SCHOTTZ. Procedida a oitiva de CAMILA, esta confirmou que possui o veículo em conjunto com seu marido, GUILHERME, sendo eles os únicos a utilizarem o bem. De igual modo, confirmou o vínculo destes com JOSÉ CLAUDIO. [...] CAMILA, SONIA, JOSÉ CLÁUDIO e VITOR foram responsáveis por alterar, de forma completa, os fatos e sua ocorrência, de modo a impedir a elucidação do delito e a colheita completa dos elementos de informação que pudessem subsidiar a investigação criminal em andamento. [...] CAMILA, GUILHERME e SONIA deram, ao menos, 03 versões de como o animal, até então, subtraído teria sido encontrado. GUILHERME também foi o responsável por livrar de todos os vestígios que pudessem os ligar aos fatos. Tendo lavado o veículo por algumas vezes e, após a oitiva de sua esposa – CAMILA – pela Autoridade Policial, e o advogado ter tomado conhecimento dos elementos de informação existentes, chegou a alterar o veículo utilizado na empreitada criminosa, retirando seu engate – o que foi constatado pela perícia realizada. A denúncia foi acompanhada de cota na qual o Ministério Público, em 6-fevereiro-2024, teceu justificativas para o não oferecimento de acordo de não persecução penal a quaisquer dos réus (ID 185936068 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Em 21-outubro-2024, a Defesa técnica de CAMILA apresentou resposta à acusação (ID 215345336 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Em 25-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária rejeitou as teses defensivas de inépcia da denúncia, ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal e de absolvição sumária. Ato contínuo, determinou a designação de audiência de instrução. Confira-se o teor da decisão (ID 215619024 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006): Vistos, etc. A denúncia, por preencher os requisitos de sua admissibilidade, foi recebida pelo Juízo, conforme decisão constante nos autos. Apresentada pela Defesa respostas à acusação. Os acusados requereram, preliminarmente: a) apresentar nova resposta à acusação. Rejeito. Preconiza o artigo 406 do Código de Processo Penal que "O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias." Ademais, "na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário." Assim, quando o acusado protocoliza sua resposta, ocorre a preclusão consumativa do ato. Nas alegações finais, haverá nova oportunidade de manifestação acerca dos fatos e provas; Do c. TJDFT colha-se: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPENSA DE FORMALIDADES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. 2. Ainda que o crime imputado ao acusado seja de menor potencial ofensivo, ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial, correto o deslocamento da competência para a Vara Criminal. 3. A representação, como condição de procedibilidade, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração de interesse da vítima na continuidade da persecução penal. 4. Inexiste nulidade no recebimento de denúncia que, amparada pela representação do ofendido, verificou o preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria. 5. Não há que se falar em decadência quando confirmada, na ação penal pública, a manifestação de vontade do ofendido dentro do prazo legal. 6. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso V, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição. 7. O julgamento realizado na esfera cível não possui o condão de interferir em eventual ação penal, em razão da independência entre as esferas.8. Para fins de prequestionamento não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, sendo suficiente externar os motivos de seu convencimento, fundamentando o posicionamento adotado. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315993, 0732686-34.2020.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2021, publicado no DJe: 17/02/2021.) b) reconheça a ilicitude das provas e as nulidades arguidas, nos termos da prejudicialidade exposta. Rejeito. Eventuais nulidades serão apreciadas por ocasião da sentença; c) em anulando o recebimento da Denúncia, rejeite-a seja pela inépcia e ausência de justa causa. Rejeito. A denúncia não merece reparos, ou não teria sido recebida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal. Alega a Defesa que caso as provas ilícitas sejam desentranhadas haverá superveniente ausência de justa causa. Como o pedido de nulidade das provas foi indeferido, nesse momento, descabe se falar em ausência de justa causa; d) absolva sumariamente o Defendente nos termos dos requerimentos formulados, seja em razão da evidente atipicidade dos fatos imputados (artigo 397, III, do CPP) ou por estar provado que deles não participou (analogia do artigo 415, I, do CPP). Rejeito. Este Juízo não divisa a ocorrência de qualquer causa que venha ensejar a absolvição sumária. No presente caso, não há alegação de excludente de ilicitude nem de inimputabilidade de nenhum dos acusados. Evidentemente, tortura constitui crime, e grave. Não há qualquer causa de extinção da punibilidade. Por fim, inaplicável o 415, I, do Código de Processo Penal ao caso no momento. Deverá o Ministério Público ter a oportunidade de sob o crivo do contraditório, provar a existência do crime, sendo prematuro tolhe-lo nesse momento processual. Com efeito, os argumentos apresentados pela Defesa reservam-se à discussão quanto ao mérito da causa, fato que não prescinde da instrução probatória do feito, não importando, pois, a sua extinção prematura. Presentes os pressupostos de constituição e de validade regular do processo, além das condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação, sem nulidades a serem declaradas ou sanadas pelo Juízo, impõe-se a persecução penal. Assim, designe-se data próxima para a realização de audiência de instrução e julgamento. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, cientificando-lhes de que, estando o processo em ordem, sem de diligências da causa ou não sendo a causa complexa, poderá ser determinado o oferecimento de alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, prorrogáveis por mais 10 (dez), com a posterior prolação de sentença ou remessa dos autos à conclusão. Intimem-se os acusados, a vítima e as testemunhas, requisitando-as, se for o caso. Defiro o pedido de diligência formulado pela Defesa nas respostas à acusação. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que apure eventual infração disciplinar pelo advogado Moisés Martins de Sousa – OAB/DF no 64.345, conforme requerido no ID 185936068. Expeçam-se as diligências necessárias, observadas as cautelas legais. Em 5-fevereiro-2025, juntou-se aos autos cópia do acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal, nos autos do “habeas corpus” n. 0748075-23.2024.8.07.0000 (o qual transitou em julgado) que, por unanimidade, concedeu a ordem em benefício de SÔNIA SCHOTTZ DA SILVA para determinar o trancamento da ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006 exclusivamente me relação a ela (ID 224888191 – ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006). Confira-se a ementa do acórdão: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FRAUDE PROCESSUAL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por crime de fraude processual, apontando-se como ilegal a decisão que recebeu a denúncia. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face da paciente, denunciada por fraude processual, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa. III. Razões de decidir: 3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 4. A paciente foi denunciada como incursa no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual no âmbito penal), pois teria comparecido à delegacia de polícia, após o advogado dos investigados tomar conhecimento do conteúdo investigatório e dos elementos indiciários angariados, no intuito de “cancelar” o registro da ocorrência de furto de animal, a qual vinculava todos os fatos objeto de investigação. 5. O Código Penal tipifica como crime de fraude processual, nos seguintes termos: “Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 6. Abalizada doutrina elucida que nem toda inovação caracteriza o crime de fraude processual. É preciso que seja uma inovação, artificiosa, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material, para ludibriar o juiz ou o perito e, além disso, precisa relacionar-se, necessariamente, com o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. 7. A conduta de comparecer à Delegacia de Polícia para alterar anterior relato de ocorrência policial não se relaciona ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa vinculados ao delito e, por conseguinte, não caracteriza o crime de fraude processual. 8. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação. IV. Dispositivo: 9. Ordem concedida. (Acórdão 1958662, 0748075-23.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Em 18-fevereiro-2025, determinou-se o cumprimento do acórdão prolatado (ID 226401490 - ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006) Pois bem. É consabido que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sobretudo quando se trata de análise liminar da impetração. Seu cabimento, segundo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, está restrito às hipóteses em que houver a comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. No caso concreto, verifica-se, em análise perfunctória, que os fatos narrados na denúncia não ensejam a adequada consunção do crime descrito de fraude processual. O delito tipificado no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, contempla a seguinte conduta típica: Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Neste exame não exauriente, próprio da medida liminar, não se vislumbra descrição fática na denúncia apta a caracterizar o delito do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, diante da ausência de narrativa de conduta de inovar artificiosamente estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Confiram-se lições doutrinárias acerca das elementares do referido tipo penal: O núcleo do tipo é “inovar”, no sentido de modificar ou alterar algo, introduzindo uma novidade. O legislador introduziu no caput do art. 347 do Código Penal um elemento normativo do tipo. Com efeito, nem toda inovação enseja o surgimento de um crime de fraude processual. A inovação deve operar-se “artificiosamente”, ou seja, com emprego de ardil ou fraude material para enganar o juiz ou o perito. Esta inovação artificiosa precisa relacionar-se, necessariamente, ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa, e, repita-se, ser efetuada fraudulentamente. Lugar é o local ou ambiente (exemplo: limpar manchas de sangue existentes no palco do homicídio); a coisa pode ser móvel ou imóvel (exemplos: colocar uma arma de fogo na mão da pessoa dolosamente assassinada, para simular suicídio; ou lavar as roupas vestidas pelo autor dos disparos de arma de fogo, para remover vestígios de pólvora e de sangue da vítima); e a pessoa, por sua vez, pode ser alterada em seu estado físico ou exterior, e não no psíquico (exemplo: cirurgia plástica para o autor do crime não ser reconhecido por testemunhas) e também no estado anatômico ou interno (exemplo: cirurgia de esterilização sexual para livrar da acusação de estupro do qual resultou gravidez da vítima). (MASSON, Cléber. Direito Penal esquematizado. Rio de Janeiro: Método, p. 922). Destarte, diante da necessidade de um exame aprofundado da tipicidade da conduta, a ser feito pelo Colegiado no julgamento do mérito da presente impetração, faz-se imperiosa a suspensão da ação penal em relação à paciente CAMILA. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a ação penal n. 0702811-33.2022.8.07.0006, unicamente em relação à paciente CAMILA, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. OFICIE-SE. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator